Tribunal: STF
Processo: HC 226021
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Claudinei dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. ART. 392, II, DO CPP. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. CASO CONCRETO: INTIMAÇÃO POR EDITAL COMPROVADA E JUSTIFICADA. TRÂNSITO EM JULGADO EM 2014 - APÓS 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL NÃO BUSCADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO FATICOPROBATÓRIO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, a impossibilidade de intimação pessoal do agravante foi causada pelo próprio, sobretudo porque, além de solto, foi declarado revel, mas devidamente intimado da sentença condenatória por edital. Na origem, havia sido consignado que ele alterou seu endereço sem a devida comunicação ao Poder Judiciário. 



    III - Outrossim, ao contrário da irresignação defensiva acerca da sentença condenatória, da qual o ora agravante fora intimado em 21/8/2014, o feito somente transitou em julgado em 21/11/2014, após transcorrido o prazo de 90 dias para a d. Defesa se manifestar (a qual deixou o prazo transcorrer in albis). 



    IV - Para desconstituir o entendimento acima, necessário seria o revolvimento de fatos e provas. Contudo, a tarefa não se pode realizar nesta via, ainda mais em indevida supressão de instância na ação de revisão criminal (pois o trânsito em julgado ocorreu há nada menos do que 8 anos). 



    V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a declaração de “nulidade do processo até a fase de prolação de sentença, reabrindo o prazo para interposição de Apelação, na Ação Penal de origem que tramitou perante a comarca de Itapoá/SC sob o nº 0000123-24.2007.8.24.0126, atualmente em fase de Execução Penal nº 0003098-38.2015.8.24.0126, expedindo-se Alvará de Soltura.”, tendo em vista a ausência de citação pessoal da sentença condenatória do ora paciente.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Inicialmente, quanto à alegada nulidade existente no processo, assim se manifestou o ato dito coator (grifei):



    No caso concreto, a impossibilidade de intimação pessoal do agravante foi causada pelo próprio, sobretudo porque, além de solto, foi declarado revel, mas devidamente intimado da sentença condenatória por edital. 



    Na origem, havia sido consignado que ele alterou seu endereço sem a devida comunicação ao Poder Judiciário. 



    Repita-se, no ponto, o trecho do v. acórdão vergastado (fl. 40): 



    "(...) ausente o réu, não encontrado em seu endereço, motivo o qual foi decretada a sua revelia (...) (sic, sequencial 1.13). 



    Ademais, da análise de mencionados autos, verifica-se que o endereço do apenado foi alterado sem comunicação prévia ao juízo, consoante se infere da qualificação constante na denúncia oferecida, quando contraposta com as informações constantes na certidão de 12-11- 2015 (...)" (grifei). 



    Outrossim, ao contrário da irresignação defensiva acerca da sentença condenatória, da qual o ora agravante fora intimado em 21/8/2014, o feito somente transitou em julgado em 21/11/2014, após transcorrido o prazo de 90 dias para a d. Defesa se manifestar (a qual deixou o prazo transcorrer in albis). 



    […]



    Para desconstituir o entendimento acima, necessário seria o revolvimento de fatos e provas. 



    Contudo, a tarefa não se pode realizar nesta via, ainda mais em indevida supressão de instância na ação de revisão criminal (pois o trânsito em julgado ocorreu há nada menos do que 8 anos). 



    Inicialmente, esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de ser dispensável a intimação pessoal de réu solto após sentença condenatória, necessária apenas a intimação da defesa técnica, nos termos dos seguintes acórdãos: HC 114.107, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.428, ministro Marco Aurélio; HC 187.548 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 146.320 AgR, ministro Edson Fachin; RHC 181.612 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Fraude a licitação. 4. Ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Réu solto. Prescindibilidade. Defensor constituído devidamente intimado. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 154.904 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Nesse contexto, verifica-se, que não há constrangimento ilegal a ser reparado na determinação de citação por edital, na medida em que, conforme apontado pelo ato coator, o ora paciente não foi localizado para citação pessoal desde a fase de instrução processual, tendo sido decretada sua revelia, desde então.



    Em suma: Conforme bem concluiu o ato impugnado, a parte impetrante contribuiu para a ocorrência da alegada nulidade por ela arguida, eis que mesmo após ciência da existência de processo em curso em seu desfavor, porquanto “consta que o ora paciente foi citado pessoalmente em 25/10/2012, tendo apresentada resposta à acusação por meio de patrono constituído”, posteriormente restou declarado sua revelia pois “verifica-se que o endereço do apenado foi alterado sem comunicação prévia ao juízo”. 



    Nesse contexto, incide na espécie o prescrito no artigo 565 do Código de Processo Penal “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.” (grifei).



    Nesse sentido:



    [...]



    3. Por força do princípio netio auditur propriam turpitudines allegans, é vedado à parte arguir vício a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (artigo 565 do CPP).



    [...]



     (HC 166.794 AgR, ministro Luiz Fux)



    Finalmente, observo que, para acolher a tese defensiva - ausência de esgotamento de “TODOS os meios de localização do réu” –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Desse modo, inexiste ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator